Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. IV, E ART. 321, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA.

1. A apelação busca reforma da sentença que extinguiu o processo sem satisfação do mérito, com fundamento no artigo 485, inc. IV, e art. 321, ambos do CPC, tendo em vista que não houve a regularização da representação processual, não obstante o recorrente ter apresentado a documentação solicitada pelo Juízo a quo.

2. Compulsando aos autos, observa-se que o requerente apenas não regularizou a representação processual, em razão da documentação solicitada (ID 38752270), conforme decisão de ID 38752267.

3. No caso em análise, verifica-se excesso de formalismo do Juízo a quo ao extinguir o feito sem que fosse dada oportunidade à parte autora em regularizar a representação processual, tendo em vista a solicitação em razão do levantamento da curatela do apelante nos autos.

4. Apelação conhecida e provida.